Tribunal: TJBA
Processo: 8041616-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041616-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GILDETE DE CARVALHO VASCONCELOS Advogado(s): NORMANDO MODESTO FERNANDES, SARAH GRAZIELE NASCIMENTO CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a inexigibilidade da multa cominatória imposta ao Banco do Brasil S/A, por ausência de intimação pessoal do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível multa por descumprimento de obrigação de fazer sem prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, bem como se a simples alegação de impossibilidade material de cumprimento pode afastar a eficácia coercitiva das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 410 do STJ estabelece que a intimação pessoal do devedor é requisito para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer. 4. No caso concreto, não houve intimação pessoal do representante legal do banco, sendo realizada apenas intimação eletrônica ao advogado, o que não supre a exigência do verbete sumular. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8041616-27.2025.8.05.0000, em que é agravante, GILDETE DE CARVALHO VASCONCELOS, e agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.